Tribunal: TJMT
Processo: 1053380-61.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053380-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO AMARO DE ASSUMPCAO SILVA - CPF: 063.923.931-53 (RECORRENTE), FERNANDA AGUIAR SOARES - CPF: 990.389.351-53 (ADVOGADO), VITOR CORREA LANDIN - CPF: 034.383.131-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, por entender que o banco comprovou a contratação mediante termo de adesão devidamente assinado, com cópia de documentos pessoais, extratos bancários e comprovante de TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado que justifique a declaração de nulidade do contrato, com a consequente restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco reclamado se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo recorrente, com cópia de seus documentos pessoais, extratos bancários e comprovante de TED transferido para sua conta.

4. O contrato apresentado é claro quanto à natureza do produto contratado, constando expressamente no título do documento "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" e detalhando no quadro II, denominado "CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO", as condições da contratação.

5. Os descontos vêm sendo efetuados em folha desde 2017, sem que o recorrente houvesse se insurgido até a presente ação, distribuída apenas em 2025, comportamento que revela contradição com a própria conduta anterior (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os contratos de cartão de crédito consignado devem ser redigidos de forma clara, com cláusulas expressas e destacadas, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. 2. Não há vício de consentimento quando o contrato apresenta de forma clara a natureza do produto contratado, com título e cláusulas que
evidenciam tratar-se
de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado convencional."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 138 e 422; CDC,
arts
. 47 e 54, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022; TJMT, N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1012039-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053380-61.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Augusto Amaro
Assumção
Silva

Recorrido
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Augusto Amaro
Assumção
Silva ajuizou reclamação em face do Banco BMG S.A. Noticiou que: a) é beneficiário do INSS e identificou descontos mensais em seu benefício sob a rubrica de RMC (Reserva de Margem Consignável) sem jamais ter contratado ou compreendido a natureza desse produto; b) nunca contratou cartão de crédito consignado, tampouco recebeu cartão físico, faturas ou informações suficientes; c) o banco, quando instado administrativamente, não apresentou contrato assinado ou documentos que demonstrassem a contratação; d) sempre contratou empréstimos consignados convencionais com número certo de parcelas e previsão de quitação. Requereu: a) declaração de nulidade da contratação; b) restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais; d) concessão de tutela de urgência para cessar os descontos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte reclamada se desincumbiu de seu ônus ao comprovar a contratação dos serviços pelo reclamante por meio de termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado, com cópia dos documentos pessoais, extratos bancários e comprovante de TED recebido pelo autor; b) os descontos vinham sendo efetivados desde 2017 sem que o demandante houvesse se insurgido até 2025, revelando contradição com sua conduta anterior (
venire
contra
factum

proprium
); c) conforme contrato assinado, as condições contratuais são delimitadas e a parte consente estar contratando um cartão de crédito nas condições informadas. Ao final, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) jamais teve ciência inequívoca de que os descontos em sua folha se referiam a um cartão de crédito consignado, pois a oferta realizada pelo banco foi fraudulenta e o induziu a erro; b) procurou por empréstimo consignado, mas lhe foi entregue um cartão de crédito consignado; c) não procurou cessar os descontos anteriormente porque acreditava tratar-se de empréstimo consignado convencional; d) o banco não negou que não entregou o cartão nem enviou faturas; e) o próprio depoente do BMG afirmou em CPI que o banco usa de fraudes; f) a aplicação do princípio da boa-fé objetiva deve recair sobre a conduta da instituição financeira que violou os deveres de informação e transparência. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer a nulidade da contratação; c) condenar o recorrido à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o contrato foi devidamente assinado pelo autor; b) houve a transferência dos valores para a conta do recorrente; c) o recorrente tinha pleno conhecimento da modalidade contratada; d) não há que se falar em devolução de valores ou danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida
e i
nterpretação de cláusulas contratuais.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Impõe também consignar que o
s negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil).

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)"

Assim, para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito
ser
expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme preconiza o artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC:

"Art. 54 Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão."

No caso em análise, verifica-se que o banco reclamado se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo recorrente (ID 322587939
/PJe2
), com cópia de seus documentos pessoais, extratos bancários e comprovante de TED no valor de R$5.025,14 transferido para sua conta.

O contrato apresentado pelo banco reclamado é claro quanto à natureza do produto contratado, constando expressamente no título do documento "TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO". Além disso, no quadro II do contrato, denominado "CARACTERÍSTICAS DO
CARTÃO DE CRÉDITO
", estão detalhadas as condições da contratação, incluindo o valor consignado para pagamento, a taxa máxima aplicada e a forma de pagamento.

Vale destacar que as cláusulas contratuais em discussão são expressas e claras, não havendo obscuridade que justifique sua interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. A propósito:

"(...) 6.1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as cláusulas contratuais previstas nos contratos regidos pelo CDC devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação contratual, notadamente quando se tratar de cláusulas limitativas de direitos. 7. Agravo interno desprovido. (STJ
//

AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)"

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 1. Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022), sob pena de ficar caracterizada a conduta ilícita. Inexistindo previsão contratual que diferencie os tipos de produtos ou serviços que estão sendo contratados pelo consumidor e ocorrendo a recusa, quando da necessidade de utilização destes, ou o condicionamento do fornecimento do produto ou serviço ao pagamento de quantia extra, sem expressa previsão em contrato, caracteriza-se a falha na prestação de serviços. Ademais, havendo dúvida, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). (...) (N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal
//
, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

A natureza de contrato de cartão de crédito consignado está muito bem clara no documento, não havendo como confundi-lo com um empréstimo consignado convencional. Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO.REVELIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Interpretação de cláusulas contratuais. Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito ser expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022). Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação do item
IIdo
contrato (ID 289824350/PJe2), não se vislumbra obscuridade, visto que foi redigido de forma clara, estabelecendo que o contrato se refere a cartão de crédito consignado e não a empréstimo consignado. Portanto, não houve vício na declaração da vontade da parte reclamante, pois é possível a imediata e fácil percepção de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado. Inclusive, ao lado da assinatura consta a imagem de um cartão de crédito com a expressão "consignado", excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial (ID 289824350/PJe2, pág. 4). Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita. (...) (N.U 1012039-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)"

Ademais, conforme destacado na sentença, os descontos vêm sendo efetuados em folha desde 2017, sem que o recorrente houvesse se insurgido até a presente ação, distribuída apenas em 2025.

Portanto, não havendo vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, não há conduta ilícita a ser reconhecida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 322587937),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025